Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-75.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008488-75.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 650.961.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.972.573/0002-20 (TERCEIRO INTERESSADO), 2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 5ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - JUIZADO ESPECIAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECLAMAÇÃO CÍVEL - REMESSA AO JUÍZO COMUM ANTE A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE - JUÍZO SUSCITADO QUE NÃO DEMONSTROU O ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR A PARTE - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1. A remessa dos autos ao juízo comum é admissível, somente, quando não for localizado o Requerido, sendo necessário o esgotamento de todos os meios para a citação pessoal no próprio juizado.

2. Conflito de competência procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na RECLAMAÇÃO CÍVEL nº 1001442-56.2018.8.11.0006 ajuizada por MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP em face de MANOEL LACERDA DE SOUZA.

O juiz suscitado declinou da competência para o juiz suscitante considerando a impossibilidade de realização de citação via edital (ID 127054679-pág.78)

O Juízo suscitante alega que, se constatada a necessidade da citação por edital em ação proposta no Juizado Especial, o caso não seria de declinação de competência, mas sim à extinção do feito, motivo pelo qual suscitou o presente conflito de competência, forte no art. 18, § 2º, e 51, inciso II, da lei nº 9.099/1995.

Em decisão de ID 127449663, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Ausente as informações solicitadas ao Juízo suscitado (ID 128943686).

A douta Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir manifestação, registrando a inexistência de motivos para a intervenção do Ministério Público nestes autos (ID 129628177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na RECLAMAÇÃO CÍVEL nº 1001442-56.2018.8.11.0006 ajuizada por MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP em face de MANOEL LACERDA DE SOUZA.

A controvérsia instaurada no presente caso é de singela solução, repousando no exame da correção da providência determinada pelo juiz do Juizado Especial ao determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, ante a não localização do reclamado.

Verifica-se dos autos, que a ação foi ajuizada perante a 5ª Vara Cível (Juizado Especial) no ano de 2018, e diante da não localização do reclamado, o reclamante pugnou por pesquisas nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário e, após as diligencias requeridas e permanecendo infrutífera a citação, requereu o declínio da ação para a Justiça Comum, para fins de citação por edital. O juízo suscitado indeferiu o pedido e declinou a competência a uma das Vara Cíveis, ao fundamento de impossibilidade de realização de citação via edital (ID. 127054679 - Pág. 77).

Não obstante a diligência realizada nos endereços fornecidos nos autos verifica-se que não foram esgotados todos os meios para a localização ao requerido, com pesquisa em outras bases de dados, limitando-se o Magistrado de origem a alegar ser ônus da parte interessada trazer aos autos dados necessários ao prosseguimento do feito, bem como frente a incompatibilidade com os princípios que regem os Juizados Especiais.

Todavia, o Requerente tentou efetuar a citação do requerido na comarca (Cáceres/MT), posteriormente na comarca de Pontes e Lacerda/MT, sem, contudo, obter êxito, não tendo localizado nenhum endereço do Requerido também no município de Juína. Ainda em busca do endereço do requerido, o Requerente constatou que o mesmo possui cadastro ativo no município de Nova Olímpia/MT, tendo informado endereço, a citação restou infrutífera, sem que houvesse a localização do Requerido.

Como sabido, a necessidade da citação editalícia é causa de deslocamento da competência para a Justiça Comum, pois se considera que tal medida é incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, calcado nos princípios da celeridade e informalidade.

Sobre o tema, predispõe o art. 66, da Lei 9.099/95:

"Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo Comum para adoção do procedimento previsto em lei."

Entretanto, a literalidade da norma em comento exige que se decline a competência somente quando o magistrado esgotar todas as possibilidades de localização da parte, o que não ocorreu no caso concreto.

Nota-se dos autos que todos os meios para localização do requerido foram realizados pelo Requerente, denotando que não foram determinadas diligências complementares para obtenção de novos dados, conforme requerido pelo Requerente sendo certo, por outro lado, que existem ferramentas à disposição dos magistrados e servidores deste Tribunal de Justiça que podem ser acessadas independentemente da expedição de ofícios, como é o caso da consulta no Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) e Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RENAJUD), por meio das quais é possível obter endereços atualizados dos nomes lá consultados.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA MESMA COMARCA. CITAÇÃO POR EDITAL SOMENTE APÓS ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/1995. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO PESSOAL. CONFLITO PROCEDENTE.” (TJ-SC - CJ: 50417228520208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5041722-85.2020.8.24.0000, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 04/02/2021, Quinta Câmara Criminal)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. REMESSA AO JUÍZO COMUM. ARTIGO. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO PESSOAL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Não obstante a Lei dos Juizados especiais determine o encaminhamento das peças existentes ao juízo comum para os procedimentos previstos em lei caso não encontrado o acusado para ser citado (art. 66, parágrafo único), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Amazonas firmou-se no sentido de autorizar a remessa tão somente após o esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu. 2. No caso em tela, tendo em vista que, sequer, foi constatada a realização de nenhuma diligência adicional para a localização do Agente, para o comparecimento à audiência preliminar, impõe-se o retorno dos Autos para o processamento perante a alçada dos Juizados Especiais, pois, incabível a remessa do Feito para o Juízo Comum quando não evidenciada a circunstância de esgotamento de todos os meios disponíveis para a citação do Acusado. 3. Conflito procedente, em harmonia com o Ministério Público, para declarar competente o Juízo da 15.ª Vara do Juizado Especial Criminal de Manaus.” (TJ-AM - CJ: 02048271820158040015 AM 0204827-18.2015.8.04.0015, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 04/09/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 10/09/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ART. 19 DA LEI DAS CONTRADIÇÕES PENAIS. UNIDADE DO JUIZADO ESPECIAL E VARA COMUM. FEITO COM INICIAL TRAMITAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. MAL FERIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 66 DA LEI 9.099/95. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE IGUATU. 1. A necessidade da citação editalícia é causa de deslocamento da competência para a Justiça Comum, pois considera-se que tal medida é incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, calcado nos princípios da celeridade e informalidade. 2. Nesse sentido, o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 dispõe que: "Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei." 3. Todavia, é imprescindível o esgotamento das possibilidades de localização da parte, o que não ocorreu no caso concreto, pois o denunciado somente foi procurado em um único endereço, sendo atestado pelo meirinho a impossibilidade de localizá-lo, denotando que não foram determinadas diligências complementares para obtenção de novos dados, muito embora o Magistrado primevo tivesse à sua disposição sistemas oficiais que proporcionam esta ferramenta. 4. Considerando o açodamento na remessa do feito à Justiça Comum e em atenção a remansosa jurisprudência pátria, declino a competência ao Juízo Suscitado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, julgar procedente o conflito e declarar competente o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Iguatu, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de agosto de 2019. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora.” (TJ-CE - CJ: 00013849220198060000 CE 0001384-92.2019.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2019)

Nesse viés, não obstante a Lei dos Juizados especiais determine o encaminhamento das peças existentes ao juízo comum para os procedimentos previstos em lei caso não encontrado o Requerido para ser citado (art. 66, parágrafo único), prudente autorizar a remessa tão somente após o esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu.

Com tais considerações, conheço do conflito de jurisdição e declaro competente para o julgamento do feito o Juízo Suscitado, qual seja, o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, para onde os autos deverão ser remetidos para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022